Tribunal: TJDFT
Processo: 0706586-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0706586-20.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JURACI CANDIDO DA SILVA, JURACI GONZAGA MARTINS, JURACI NASCIMENTO ANDRADE, JURACY DE SOUZA CHAGAS, JURANDY MARTINS FERREIRA, JUSCELINO NASCIMENTO DAMASCENO, JUSSELINO RUFINO DOS SANTOS, JUVENAL CONSTANTINO RIBEIRO, JUVENAL JACINTO DA SILVA, JUVENAL NERES DE SANTANA, JUVENAL PEREIRA PIMENTEL, JUVENAL PORTELA DOS SANTOS, JUVENCIO DE ALMEIDA SANTIAGO, JUVENTINO ALVES DE BARROS, KATZENELSON CANUTO DE SOUSA, KLEBER DE AQUINO MACEDO, LAERCIO LUIS DE OLIVEIRA, LAMARCK LALYS RODRIGUES BARBOSA, LAMARTINE CAVALCANTI DA SILVA, LANCARDEC PINTO D E S P A C H O Intimem-se os embargados para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator